Tribunal: TJDFT
Processo: 0743824-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VÍTIMA. SILÊNCIO EM JUÍZO SOBRE FATOS. DELEGACIA. DECLARAÇÕES. VALIDADE. TESTEMUNHOS. POLICIAIS. OUVIR DIZER. OUTROS ELEMENTOS. COMPROVAÇÃO ROBUSTA. SUSPENSÃO DA PENA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.

1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1 Em relação ao depoimento da vítima, verifica-se que houve, em juízo, abdicação de depor sobre os fatos em razão de estar vivendo em harmonia com o réu à época da audiência de instrução, sendo crível que tal fato possa ter sido operado com o fim de reduzir as consequências penais para o réu, ante a nova dinâmica afirmada para o casal. 1.2. Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em juízo pelo depoimento de uma testemunha e dos policiais condutores do flagrante.

2. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima se sinta atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, as quais, no presente caso, foram confirmadas por meio de ameaças de agressão proferidas à vítima. 2.1. A ausência de ânimo calmo e refletido não impede a configuração do delito, notadamente quando é capaz de causar temor e abalar psicologicamente a vítima, como no presente caso.

3. Em relação à validade do depoimento das testemunhas policiais, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui a compreensão de que tais declarações têm valor probatório e representam meio de prova idôneo para embasar a condenação. 3.1. Ademais, os policiais, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunhas servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. Precedentes.

4. Constata-se no caso concreto o preenchimento dos requisitos para a suspensão da pena, consoante previsão do artigo 77 do Código penal, caso se avalie ser mais benéfico ao réu, devendo as condições serem estabelecidas pelo juízo da execução.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada de ofício unicamente para possibilitar a concessão da suspensão condicional da pena a critério da defesa técnica se mais benéfica ao réu.